Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700089-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS NASCIMENTO DIOMERES RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A sentença de extinção do feito, sem a análise do mérito e pela ausência do recolhimento das custas, não tem o condão de levar o presente recurso à perda do objeto, porquanto a sentença extintiva foi proferida antes que houvesse a decisão final acerca do deferimento ou não da gratuidade de justiça pleiteada no presente agravo de instrumento. 2. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3. Os elementos de prova colacionados não comprovam a incapacidade econômica de forma a balizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, aduzindo fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assevera não lhe ter sido determinada a demonstração de preenchimento dos requisitos para a concessão do aludido benefício. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados que a subscrevem (ID Num. 61605453 - Pág. 1). II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Contudo, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o recorrente registrou ciência do acórdão recorrido no dia 3/6/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 4/6/2024 e terminou no dia 24/6/2024. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 26/6/2024, após escoado o prazo legal. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido com relação à mencionada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os elementos de prova colacionados, além de serem extratemporâneos, não comprovam a incapacidade econômica a balizar a concessão da gratuidade de justiça. Nos extratos de conta corrente, há registros de “recarga em carteira via Cartão de Crédito”, porém a parte deixou de apresentar as faturas de tais cartões, conforme determinado em despacho (ID 54802885). Outrossim, o agravante apresentou só uma declaração unilateral de isenção de IRPF, não colacionando o registro do próprio site da Receita Federal referente aos últimos dois anos, novamente em desatendimento à determinação.) (ID Num. 59584659 - Págs. 7 e 8). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017